Tribunal: TJMT
Processo: 1040264-85.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040264-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[SABRINA STTEFANI CUNHA ALMEIDA - CPF: 059.211.261-60 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Recurso No: 1040264-85.2025.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: SABRINA STTEFANI CUNHA ALMEIDA.

Recorrido: MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/04 A 04/05/2026.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO-BASE. DIFERENÇAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MAJORAÇÃO PARA GRAU MÁXIMO EM PERÍODO PANDÊMICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E LAUDO TÉCNICO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente pago em 20% sobre o salário mínimo, com pretensão de declaração incidental de inconstitucionalidade da norma municipal, adoção do vencimento-base como parâmetro, pagamento de diferenças dos últimos cinco anos com reflexos, e majoração para grau máximo no período pandêmico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade viola a Constituição e a Súmula Vinculante no 4 do STF, autorizando a adoção do vencimento-base; (ii) estabelecer se é devida a majoração do adicional para grau máximo durante a pandemia, independentemente de previsão legal específica e laudo técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a prescrição quinquenal, limitando as diferenças aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, nos termos do Decreto no 20.910/1932.

A vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo afronta a vedação constitucional de sua utilização como indexador de vantagem remuneratória, conforme a Súmula Vinculante no 4 do STF.

Diante da omissão ou inadequação legislativa local, admite-se a fixação do vencimento-base como parâmetro de cálculo, em interpretação conforme a Constituição, sem atuação como legislador positivo.

O direito ao adicional não está em discussão, pois já reconhecido administrativamente, restringindo-se a controvérsia à base de cálculo, sendo desnecessária a produção de laudo técnico para esse fim.

As diferenças decorrem da adoção de base de cálculo indevida e devem observar a prescrição quinquenal, com incidência de correção monetária e juros conforme os parâmetros fixados pelo STF e pela EC no 113/2021.

A majoração para grau máximo durante a pandemia exige cumulativamente previsão legal específica e comprovação técnica da exposição qualificada, inexistentes no caso.

A tese fixada em incidente de uniformização afasta o direito automático ao adicional em grau máximo em razão da calamidade pública, vinculando os órgãos julgadores.

O princípio da legalidade impede a concessão de vantagem remuneratória sem respaldo normativo, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade é inconstitucional, devendo ser adotado o vencimento-base do servidor na ausência de parâmetro válido. 2. As diferenças decorrentes da base de cálculo indevida são devidas, observada a prescrição quinquenal. 3. A majoração do adicional de insalubridade para grau máximo durante a pandemia depende de previsão legal específica e laudo técnico comprobatório, não sendo automática.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV, e art. 37, caput; Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F; Lei no 9.099/95, art. 55; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 985.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4 e no 37; STF, RE 687395 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04.02.2014; STF, Rcl 36134 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31.08.2020; STF, RE 870947; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, j. 12.08.2024; TJMT, Incidente de Uniformização no 1001484-30.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática (ID 355646936), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que percebe o adicional de insalubridade desde o início do exercício, historicamente calculado sobre o salário mínimo.

Alega que desde dezembro de 2023 o município passou a adotar o vencimento-base como indexador do cálculo, conforme parecer anexado no ID 355646934.

Ressalta que a Lei Municipal no 083/1990, que instituição o Regime Jurídico dos Servidores, no art. 70, já previa que os servidores que trabalhassem em locais ou condições insalubres fariam jus a um adicional calculado sobre o vencimento do cargo efetivo. Contudo, a Lei Complementar no 19/2012, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimento dos profissionais da saúde, manteve a fixação do adicional, porém com incidência sobre o salário mínimo.

Assim, requer: a) seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade da norma que vinculou a base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo; b) a fixação da base de cálculo sobre seu vencimento-básico; c) o pagamento das diferenças dos últimos cinco anos e seus reflexos em 13o salário, férias e terço constitucional; e d) a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo no período pandêmico.

O reclamado apresentou suas contrarrazões (ID 355646947), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a cerne da controvérsia recursal está na possibilidade de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, tendo em vista que a legislação municipal prevê o salário mínimo como parâmetro.

Inicialmente, considerando que a ação foi proposta em
11/06/2025
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, de forma que o reclamante possui direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a
11/6/2020
.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

Compulsando os autos, observa-se que o art. 65 da LC Municipal no 003/2005 e o art. 40, § 2o, incisos I a III da LC Municipal no 019/2012 fixam o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade aos servidores municipais.

A sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido inicial, consignou que “
não havendo legislação específica concedendo ao requerente direito de recebimento de adicional de insalubridade, tampouco elaboração de laudo técnico atestando as condições de trabalho, não há como o Poder Judiciário conceder vantagem financeira a ele, nos termos da Súmula Vinculante n.o 37 do STF, sob pena de violação do princípio da legalidade. Portanto, a improcedência da demanda é medida que se impõe
”.

Consoante se extrai das fichas financeiras juntadas à petição inicial (ID 355646926), que o reclamado já efetua o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento),
porém calculado sobre o salário mínimo
.

Desse modo, a controvérsia não reside no reconhecimento do direito ao adicional, mas na definição da base de cálculo sobre a qual deve incidir o referido percentual.

No que tange ao tema tratado, o STF já firmou entendimento no sentido de que, diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo e da ausência de previsão legal específica, é possível a fixação do vencimento base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade. Nesse sentido:

"EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Município. Base de cálculo do adicional de insalubridade. Ausência de previsão legal. Incidência sobre o vencimento básico. Possibilidade. Súmula Vinculante no 4. Precedentes. 1. Diante da proibição constitucional de vinculação de qualquer vantagem de servidor público ou empregado ao salário mínimo e da impossibilidade da modificação da respectiva base de cálculo, não viola a Constituição a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental não provido."
(RE 687395 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014).

No mesmo sentido, a Suprema Corte já decidiu em sede de Reclamação:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO EM 04/05/2020. SÚMULA VINCULANTE No 4. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola a Súmula Vinculante no 4 a decisão do Tribunal que, em razão da omissão legislativa, fixa o vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(Rcl 36134 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020)

A propósito:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE –
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO-BASE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como envio do salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante no 4 do STF, sendo possível a declaração de inconstitucionalidade via controle difuso apenas da expressão mencionada.
(TJMT - NU 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024) (grifei).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelo reclamante contra sentença que julgou improcedente o pedido de alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, atualmente calculado com base no salário mínimo, sob alegação de inconstitucionalidade e violação à Súmula Vinculante no 4 do STF. O recorrente pleiteia que a base de cálculo seja o vencimento-base do cargo efetivo, com o pagamento de diferenças retroativas desde julho de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF; (ii) estabelecer se o adicional de insalubridade deverá incidir sobre o vencimento-base do servidor, com o pagamento das diferenças retroativas, observando-se a prescrição quinquenal
.

III. RAZÕES DE DECIDIR. A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade viola a Súmula Vinculante no 4 do STF, que proíbe sua utilização como indexador, salvo disposição constitucional expressa.

Na ausência de legislação municipal específica, a base de cálculo do adicional de insalubridade deve recair sobre o vencimento-base do cargo efetivo do servidor, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE 687395
.

As diferenças retroativas devem ser calculadas desde julho de 2019,
respeitando-se a prescrição quinquenal e os limites do Juizado da Fazenda Pública
. A atualização da condenação será feita pelo IPCA-E e os juros de mora aplicados conforme índices da caderneta de poupança, sendo substituídos exclusivamente pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, em conformidade com a EC no 113/2021.

O erro processual alegado pelo recorrente, referente à falta de intimação para impugnação, não compromete a validade da sentença, pois não gerou prejuízo relevante à parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso provido.

Texto de julgamento: A utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade é inconstitucional, salvo previsão expressa na Constituição.

Na ausência de norma específica, o adicional de insalubridade deverá ser calculado com base no vencimento-base da carga efetiva do servidor.

O pagamento das diferenças de adicional de insalubridade deve observar a prescrição quinquenal, atualizando-se os valores pelo IPCA-E e aplicando-se a taxa SELIC como encargos moratórios a partir de dezembro de 2021
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; CE no 113/2021; Lei no 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, RE 687395; TJMT, NU 1000152-74.2021.8.11.0111, Primeira Turma Recursal, j. 08/12/2024.

(TJMT - N.U 1045474-54.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (grifei).

Importante esclarecer que não se trata, no caso, de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, mas sim de interpretação conforme a Constituição Federal, diante da omissão legislativa municipal.

A fixação do vencimento-base como parâmetro para o cálculo do adicional de insalubridade é a solução que melhor se coaduna com os princípios constitucionais,
em especial a vedação de vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo
.

No caso concreto não se discute nos autos o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, que já é reconhecido e pago pelo município, mas apenas sua base de cálculo. Portanto,
não há que se falar em necessidade de laudo técnico ou em discussão sobre o grau de insalubridade
, questões que não foram objeto da demanda.

No tocante ao pagamento retroativo, cabe ressaltar que não se trata da concessão do adicional em si, mas do reconhecimento das
diferenças decorrentes da utilização de base de cálculo indevida
.

Quanto às diferenças salariais pleiteadas, estas devem ser limitadas aos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme o Decreto Federal no 20.910/32 e a Súmula 85 do STJ.

No que tange ao
adicional de insalubridade em grau máximo
, a
improcedência
deve ser mantida.

A questão controvertida encontra-se definitivamente pacificada por esta Corte, restando, dessa forma,
prejudicado o pedido de suspensão do presente feito
.

Em 20/02/2026, a Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, nos autos do processo no 1001484-30.2025.8.11.9005, julgou, por unanimidade, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência suscitado justamente em razão da divergência entre as Turmas Recursais sobre a matéria ora discutida.

A tese jurídica fixada foi a seguinte:

"
A mera decretação de calamidade pública não gera direito automático ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) a servidores públicos municipais ou estaduais durante o período pandêmico da COVID-19 quando ausentes cumulativamente: (i) lei municipal ou estadual específica autorizando o percentual de 40%; (ii) laudo técnico pericial (LTCAT) comprovando a exposição qualificada
".

Nos termos do art. 985, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a tese jurídica aprovada em incidente de uniformização deve ser aplicada a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito, tanto aos casos pendentes quanto aos futuros.

Dessa forma, aplicando a tese ao caso concreto, verifica-se que:

a)
Ausência de lei municipal específica:
A Lei Complementar municipal no 003/2005 estabelece os percentuais para o adicional de insalubridade (art. 65, I – 10% para o grau mínimo; II – 20% para o grau médio; e III – 40% para o grau máximo),
não
prevendo majoração automática em razão de calamidade pública.

b)
Ausência de LTCAT
: Não há nos autos Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho que comprove a efetiva exposição da servidora a agentes insalubres em grau máximo durante o período pandêmico.

c)
Inaplicabilidade automática da NR-15
: A Norma Regulamentadora no 15 integra o regime celetista e não se aplica automaticamente aos servidores estatutários, conforme já decidido por este Tribunal no IRDR no 11 (processo 1026953-64.2024.8.11.0000), que fixou
tese análoga
em matéria de adicional de periculosidade.

d)
Princípio da legalidade estrita
: A Administração Pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CF), não podendo conceder vantagens remuneratórias sem expressa previsão legal, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

A servidora já percebia adicional de insalubridade em grau médio, conforme fichas financeiras dos autos (ID 355646926), demonstrando que suas condições habituais de trabalho foram objeto de avaliação administrativa regular.

A majoração para o grau máximo exigiria,
cumulativamente
,
previsão legal específica
e
comprovação técnica da exposição qualificada
,
requisitos ausentes no caso concreto
.

Diante do exposto, conheço o recurso, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para: a) declarar incidentalmente a inconstitucionalidade das expressões que vinculam o adicional de insalubridade ao salário mínimo, contidas no art. 65 da Lei Complementar Municipal no 003/2005 e no art. 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012; e b) condenar o reclamado ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade dos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (19/06/2020 a 19/06/2025), calculadas sobre o
vencimento-base
do cargo de Técnica em Enfermagem, mantido o percentual já reconhecido administrativamente, com reflexos sobre o 13o salário, férias e terço constitucional, adicional noturno e horas extras,
conforme comprovação nos autos
,
mantendo-se, no mais, a sentença recorrida e respeitando o prazo prescricional de cinco anos anteriores a propositura da demanda, bem como o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

Por fim, sobre os valores deverão incidir o imposto de renda e a contribuição previdenciária, tendo em vista a natureza remuneratória do adicional de insalubridade.

Os valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E, a partir de cada parcela devida, bem como de juros no percentual aplicado à caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08/12/2021, sendo que, a partir do dia 09/12/2021, incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional n o 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026